Tribunal: TJMT
Processo: 1025545-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025545-09.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PULINO MELATTE - CPF: 100.696.427-45 (ADVOGADO), DIRCEU DOS SANTOS - CPF: 330.780.769-20 (AGRAVANTE), CARLA PATRICIA MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 690.794.121-04 (AGRAVANTE), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (AGRAVADO), BENEDITO DA SILVA - CPF: 003.058.751-40 (AGRAVADO), TEREZA DE SOUZA (AGRAVADO), ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI - CPF: 173.954.318-12 (ADVOGADO), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL – EMBARGANTES QUE COMPROVARAM A CONDIÇÃO DE POSSUIDORES DA ÁREA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Os Embargos de Terceiro constituem o meio de defesa do proprietário ou possuidor de determinado bem contra ato judicial de constrição adotado em processo do qual não tenha participado e por obrigação devida por outrem.

II - Ainda que manifesto e até notório o direito de propriedade da primeira agravada em relação a toda área destinada à Usina Hidrelétrica denominada de APM Manso, não é possível ignorar a boa-fé dos agravantes, que adquiriram a propriedade sem o aviso de quaisquer ônus e que lá edificaram, sem oposição, várias benfeitorias já fora da área alagada consolidada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DIRCEU DOS SANTOS e CARLA PATRICIA MONTEIRO DOS SANTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos de Terceiro de no 1001838-37.2022.8.11.0024, manejados em face de FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., BENEDITO DA SILVA e TERESA DE SOUSA, indeferiu o pedido liminar com que objetivavam a suspensão da ação principal, bem como dos efeitos do mandado de reintegração de posse expedido em favor da primeira agravada.

Para tanto, os agravantes aduzem, em síntese, que são legítimos possuidores do imóvel objeto do mandado de reintegração de posse, conforme termo de cessão de direitos firmado com o segundo e terceiro agravados, os quais residiam na área de forma mansa e pacífica há mais de 18 (dezoito) anos.

Esclarecem que, antes de realizarem o negócio em questão não encontraram qualquer informação acerca do processo principal, uma vez que os autos de no 0002190-03.2008.8.11.0024 estavam baixados e arquivados há mais de 5 (cinco) anos, tendo, portanto, assumido a posse de boa-fé.

Asseveram, ainda, que a primeira agravada, utilizando-se de má-fé, fez uso de um mandado de reintegração de posse de área diversa daquela tratada na inicial, pois sequer indicou precisamente a área em que pretendia ser reintegrada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

A agravada, Furnas Centrais Elétricas S.A., apresentou suas contrarrazões, em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

Apesar de intimados, os agravados Benedito da Silva e Teresa de Sousa, deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, os Embargos de Terceiro constituem o meio de defesa do proprietário ou possuidor de determinado bem contra ato judicial de constrição adotado em processo do qual não tenha participado e por obrigação devida por outrem.

Nesse sentido, o artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Da exegese da norma legal e da análise doutrinária do caso, verifica-se que o requisito do perigo da demora não possui relevância no exame da tutela de urgência, por ser questão inata aos embargos de terceiro, pelo lado de qualquer das partes.

Na espécie, ao menos em cognição sumária, extraem-se dos autos vários elementos de prova, aptos a demonstrar a probabilidade do direito e, assim, a necessidade de reforma da decisão agravada e de concessão da tutela recursal, no sentido de garantir a manutenção dos agravantes na posse da área litigiosa, ao menos até o deslinde da lide.

Consoante se extrai do contexto dos autos, os agravantes adquiriram do segundo agravado, por meio de um contrato de compromisso de compra e venda de imóvel
ad corpus
(id no 153340182), os direitos possessórios de uma área de terras equivalente a 4 hectares localizada às margens do Rio Manso.

O vendedor estaria na área há pelo menos 18 anos e os agravantes, com a transferência da propriedade, ingressaram no imóvel sem qualquer resistência e lá permaneceram de forma mansa e pacífica por aproximadamente 5 anos, até a superveniência do mandado de reintegração de posse extraído dos autos principais.

Ainda que manifesto e até notório o direito de propriedade da primeira agravada em relação a toda área destinada à Usina Hidrelétrica denominada de APM Manso, não é possível ignorar a boa-fé dos agravantes, que adquiriram a propriedade sem o aviso de quaisquer ônus e que lá edificaram, sem oposição, várias benfeitorias já fora da área alagada consolidada.

A propósito, vale destacar o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso de disputa possessória muito semelhante , envolvendo a empresa agravada, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DO RESERVATÓRIO DE FURNAS - LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART.561 DO NCPC - OCUPAÇÃO CONSOLIDADA HÁ MAIS DE ANO E DIA. 1. Como cediço, para a concessão da liminar de reintegração de posse o autor deverá comprovar a posse anterior do imóvel, o esbulho praticado pelo réu há menos de ano e dia e a perda subsequente da posse (art.561 do CPC).
2. Considerando a existência de construção antrópica e consolidada promovida em área de preservação e segurança do lago de Furnas desde o ano 2001, tem-se ausente a ocorrência de esbulho possessório há menos de ano e dia e permitir a concessão da liminar.
3.Ausentes os requisitos legais do art.561 do NCPC, ou seja, do esbulho possessório por parte dos réus a menos de ano e dia, impossível a concessão da liminar possessória. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0035.18.000970-2/001, Relator (a): Des. (a) Shirley Fenzi Bertão, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2018, publicação da súmula em 30/08/2018)

Assim, ainda mais enquanto a permanência dos agravantes na posse da área litigiosa não atente ou constitua qualquer óbice à consecução das atividades da primeira agravada de prospecção e distribuição de energia elétrica, não há nada que recomende a inversão tumultuária da posse e que sustente a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de origem e, assim, suspender o cumprimento do mandado de reintegração de posse, concernente ao imóvel dos agravantes, objeto do litígio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023